Tribunal: TJDFT
Processo: 0712538-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712538-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP DECISÃO CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 186453300, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA – EPP, que indeferiu o seu pedido de indisponibilidade dos bens imóveis da executada registrados nas matrículas nos 37.408, 36.099 e 17.917, todas do 4a Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, in verbis: “Trata-se de execução que fora ajuizada em 10/07/2017 pela empresa Concreta Fomento Mercantil Ltda contra AGR – Administração e Participação Ltda EPP, inicialmente pelo valor de R$ 1.005.860,07. Vê-se no auto de ID164795504 que em 29/06/2023 foi arrematado neste feito o imóvel descrito como Casa 12, Conjunto 01, SHIS QL 20, de matrícula n.o 42.379 perante o Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pelo valor de R$ 2.459.500,00, pela empresa JK Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. No despacho de ID168461227, além de outras ordens, determinou-se à Secretaria que anotasse, expedisse e encaminhasse os termos de penhora no rosto destes autos, diante dos ofícios dos Juízos Trabalhistas que as determinaram. No ID170622988 a parte autora apresentou embargos de declaração quanto ao despacho mencionado, afirmando que os credores trabalhistas apresentaram pedidos de habilitação perante administrador da recuperação judicial da empresa ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda e foram devidamente habilitados no Quadro Geral de Credores que foi homologado pelo Juízo da Vara de Falências e Recuperações Judiciais do DF, nos autos da recuperação n.o 0015965-45.2016.8.07.0015. Entende que os créditos estão submetidos à recuperação judicial e devem ser satisfeitos ao tempo e modo definidos naquele feito. Assevera que cabe a este Juízo apreciar o cabimento da constrição dos valores que foram constituídos a partir da arrematação do imóvel. Postula que este Juízo rejeite a anotação das penhoras no rosto dos autos ou limite o valor devido por reclamante, já que os créditos já estão submetidos à recuperação judicial da empresa ETEC Empreendimentos. A decisão de ID172119534 rejeitou os embargos por não considerar haver omissão, contradição ou obscuridade no despacho recorrido. No ID175208234 a parte autora noticiou a interposição de agravo de instrumento quanto à decisão de ID172119534, tendo-se deixado de analisar eventual juízo de retratação pela ausência das razões do agravo (decisão de ID175119598). Na petição de ID186180313 a parte autora informou ter sido provido o agravo de instrumento que fora interposto da decisão de ID172119534 (agravo n.o 0743648-17.2023.8.07.0000), tendo a Instância Revisora determinado nova apreciação dos embargos de declaração com o devido enfrentamento das questões neles veiculadas, notadamente quanto à omissão relativa à habilitação dos créditos trabalhistas na recuperação judicial da empresa ETEC Empreendimentos e à admissibilidade da penhora no rosto dos autos. Acrescenta que vários dos credores trabalhistas com penhora no rosto destes autos estão habilitados nos processos de recuperação judicial tanto da empresa ETEC Empreendimentos (processo n.o 0015965-45.2016.8.07.0015) quanto da empresa Car Collection Ltda, que ainda não havia sido mencionada nestes autos (processo n.o 0018058-78.2016.8.07.0015). Espera a anulação de todos os atos subsequentes, bem como a exclusão da ordem de preferências. Postula também: (i) a indisponibilidade dos bens da AGR de matrícula n.o 37.408, 36.099 e 17.917, todas do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de evitar o esvaziamento desta execução e, (ii) a expedição de ofício ao Juízo de Falências e Recuperações Judiciais para que informe se os credores trabalhistas com penhora no rosto destes autos estão habilitados nos processos de recuperação judicial das empresas ETEC Empreendimentos e Car Collection. Vale o registro de que consta no ID187487862 ofício da 6a Vara do Trabalho de Brasília, quanto ao processo n.o 0000006-24.2019.5.10.0006, informando que o débito daquele feito atualizado até 20/02/2024 é de R$ 115.055,33 e solicitando informações sobre o resultado do leilão do imóvel de matrícula 42.379 perante o 1o CRI/DF. Já no ID187912963 consta ofício também da 6a Vara do Trabalho de Brasília, quanto ao processo n.o 0001684-45.2017.5.10.0006, solicitando informações sobre a disponibilidade do crédito objeto da penhora no rosto dos autos, no montante de R$ 203.030,52 junto ao produto da arrematação do imóvel, bem como sua oportuna transferência a uma conta de depósito judicial à disposição daquele Juízo. Pois bem. I. Do acolhimento dos embargos de declaração Em consulta aos autos do agravo de instrumento n.o 0743648-17.2023.8.07.0000 verifico que ainda não consta certidão de trânsito em julgado, mas considerando que não foi analisado o juízo de retratação quando da comunicação da interposição do agravo (decisão de ID175119598), e diante das razões do agravo agora juntadas pela parte autora (ID186180314), exerço o juízo de retratação para analisar e acolher os embargos de declaração de ID170622988, diante da omissão na decisão ID172119534 em enfrentar os argumentos dos embargos. Pois bem. Nos embargos de declaração de ID170622988 a parte autora visa prevalecer seu entendimento de que os credores trabalhistas que habilitaram seu crédito na recuperação judicial da ETEC Empreendimentos devem aguardar o cumprimento do pagamento a ser realizado naquele feito, sob o argumento de que, conforme preceitua o art. 49 da Lei de Falências e Recuperações de Empresas (Lei n.o 11.101/2005 – LFRE), todos os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão a ela sujeitos. Sem razão a parte autora. De fato, estabelece o art. 49 da LFRE que “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”. Ocorre que o §1o do mesmo dispositivo legal estabelece que: “§1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Ora, a empresa executada, AGR Administração, não se encontra em recuperação judicial, mas as empresas ETEC Empreendimentos e Car Collection, de modo que se vê que os Juízos Trabalhistas condenaram a executada deste feito como responsável pelo débito trabalhista, como coobrigada, conservando assim os credores seus direitos e privilégios contra a executada, independentemente da recuperação judicial em curso. Neste sentido, verifica-se a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n.o 885 pela Segunda Seção do egrégio STJ em 26/11/2014, com trânsito em julgado em 11/03/2015, segundo a qual: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. Vale o registro que do julgamento deste Tema Repetitivo se originou a Súmula n.o 581 do STJ, de acordo com a qual: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (SÚMULA 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 19/09/2016)”. Ante o exposto, entendo cabíveis todas as penhoras trabalhistas no rosto destes autos, ainda que os créditos também tenham sido habilitados em recuperação judicial de outra empresa. A fim de evitar pagamentos em duplicidade, a apuração sobre se houve algum pagamento relativo ao crédito trabalhista no âmbito da recuperação judicial será realizada mediante ofício à Vara de Recuperações Judiciais no momento em que se iniciar a fase de liberação do montante depositado nestes autos. Acaso tenha havido pagamento, tal fato será informado ao Juízo que determinou a penhora para que abata o valor já recebido do crédito vindicado, informando a este Juízo o valor efetivamente devido. Considerando a decisão supra, não há que se falar em nulidade de qualquer decisão posterior, principalmente da ordem de prioridades estabelecida na decisão de ID175119598. II. Quanto ao pleito de indisponibilidade de imóveis da executada. Na petição de ID186180313 a parte autora ainda postula a indisponibilidade dos bens da AGR Administração de matrícula n.o 37.408, 36.099 e 17.917, todas do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a fim de evitar o esvaziamento desta execução. A esse respeito, vale o registro de que no processo de execução os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), entre outras. Assim, pelos motivos expostos, indefiro o pleito de aposição de indisponibilidade sobre os imóveis indicados. III. Quanto ao pleito de ofício ao Juízo de Falências e Recuperações de Empresas. Por derradeiro, a parte autora postula a expedição de ofício ao Juízo de Falências e Recuperações Judiciais para que informe se os credores trabalhistas com penhora no rosto destes autos estão habilitados nos processos de recuperação judicial das empresas ETEC Empreendimentos e Car Collection. Indefiro por ora o pleito, pois a expedição de ofício àquele Juízo ocorrerá quando do início da fase de liberação do crédito depositado nestes autos, após a preclusão da decisão de ID175119598. IV. Questões diversas. Observo que foram expedidos cinco novos termos de penhora no rosto dos autos, a saber: a) no ID185889102 , quanto ao processo n.o 0000803-05.2016.5.10.0006 que tramita perante o Juízo da 6a Vara do Trabalho de Brasília, por crédito no valor de R$ 149.904,09. Registro que o crédito em questão já consta da ordem de preferências da decisão de ID175119598 em 6o lugar; b) no ID185889107, quanto ao processo n.o 0000687-31.2018.5.10.102 que tramita perante Juízo da 2a Vara do Trabalho de Taguatinga, por crédito no valor de R$ 109.676,06. Registro que o crédito em questão já consta da ordem de preferências da decisão de ID175119598 em 4o lugar; c) no ID185889120, quanto ao processo n.o 0001505-48.2016.5.10.0006 que tramita perante o Juízo da 6a Vara do Trabalho de Brasília, por crédito no valor de R$ 76.873,05. Registro que o crédito em questão já consta da ordem de preferências da decisão de ID175119598 em 8o lugar; d) no ID185897004, quanto ao processo n.o 0001412-17.2018.5.10.0103 que tramita perante o Juízo da 3a Vara do Trabalho de Taguatinga, por crédito no valor de R$ 263.269,98. Registro que o crédito em questão já consta da ordem de preferências da decisão de ID175119598 em 2o lugar e, e) no ID185897011, quanto ao processo n.o 0001163-38.2019.5.10.0004 que tramita perante o Juízo da 4a Vara do Trabalho de Brasília, por crédito no valor de R$ 69.371,30. Registro que o crédito em questão já consta da ordem de preferências da decisão de ID175119598 em 7o lugar. À Secretaria: 1. Cadastre-se a parte e o patrono da petição de ID180228994 como terceiro interessado apenas para sua intimação e publique-se a presente decisão para intimá-lo de que o crédito decorrente do processo n.o 0000715-69.2018.5.10.0014 que tramita perante a 14a Vara do Trabalho de Brasília não foi objeto de penhora no rosto destes autos nem de averbação de constrição na matrícula do imóvel arrematado neste feito, razões pelas quais nada há que se prover quanto ao seu pleito. Publicada a presente decisão, promova-se o descadastramento do terceiro. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Quanto aos ofícios de ID187487862 e ID187912963, ambos da 6a Vara do Trabalho de Brasília, respectivamente quanto aos processos n.o 0000006-24.2019.5.10.0006 e n.o n.o 0001684-45.2017.5.10.0006, oficie-se àquele Juízo informando que os créditos de ambos os processos já constam na ordem de preferência da decisão de ID175119598, respectivamente em 3o e 1o lugar, aguardando a preclusão da decisão em questão para o início da liberação dos valores. Esclareça-se que o imóvel de matrícula n.o 42.379 perante o 1a CRI/DF foi arrematado neste feito em 29/06/2023 pelo valor de R$ 2.459.500,00 (auto de ID164795504) e que o produto desta arrematação se encontra em conta de depósito judicial aguardando a preclusão da decisão mencionada. 4. Oficie-se à 6a Turma Cível, quanto ao agravo n.o 0743648-17.2023.8.07.0000, informando da presente decisão.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar, com finalidade de assegurar a consecução do direito do credor postulado em Juízo e objetiva evitar que o devedor aliene seus bens e dilapide seu patrimônio, deixando-o em estado de insolvência e, em consequência, sem bens para responder por suas dívidas. E, por se tratar a medida de tutela provisória de urgência de natureza cautelar idônea a assegurar o direito da parte, art. 301 do CPC, para sua concessão, devem estar presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC. Examinada a execução originária, vê-se que (i) foi arrematado imóvel descrito por Casa 12, Conjunto 01, SHIS QL 20, Brasília/DF por R$ 2.459.500,00, cujo valor está depositado em Juízo, atualizado até 22/9/2023 para R$ 2.486.742,81 (id. 172841741); (ii) há diversas penhoras anotadas no rosto dos autos determinadas pela Justiça do Trabalho oriundas de reclamações trabalhistas, cujo valor total, segundo informação da agravante-exequente, era de R$1.614.139,86 em 30/10/2023 (id. 176759955) e (iii) a dívida exequenda era de R$ 1.847.820,98, atualizada até 31/5/2021 (id. 95028925). Diante do contexto acima, a agravante-exequente afirma que o valor da arrematação não será suficiente para satisfazer o seu crédito e defende a necessidade da concessão da tutela cautelar postulada, com “a preservação de algum patrimônio para responder pelo débito milionário da empresa executada, tendo em vista os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e do devido processo legal (CPC, art. 300), uma vez que a insuficiência de bens da pessoa jurídica está comprovada nos autos” (id. 57376511, págs. 5/6). Das certidões de ônus dos imóveis (id. 186180317, págs. 4/17), vê-se que já estão prenotadas nas matrículas nos 37.408, 36.099 e 17.917 diversas indisponibilidades decorrentes das ações em trâmite na Justiça Trabalhista. Assim, embora, em princípio, o produto da arrematação não seja suficiente para a satisfação integral do crédito exequendo, diante das prenotações já constantes nas matrículas dos imóveis, não está configurado o perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo para se deferir a medida, liminarmente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 2 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora